Tribunal: TJMT
Processo: 1035858-08.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1035858-08.2019.811.0041
Recorrente: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Recorrido: VALDIVINO PEREIRA
Vistos.
Os autos retornaram conclusos em razão da petição (id. 80723471), pela qual a Defensoria Pública manifesta apenas ciência da decisão de id. 79917957, que negou seguimento ao recurso especial interposto pela recorrente.
Ante o exposto, devolvo os autos para que se aguarde o trânsito em julgado ou a eventual interposição de recurso cabível no prazo legal.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça